Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712389-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0703431-72.2023.8.07.0018, movida em desfavor de DF LEGAL e TERRACAP, que indeferiu o pedido liminar com o objetivo de suspender qualquer ato demolitório por parte dos Órgãos públicos requeridos. O agravante, contudo, informa que deixou de recolher o preparo porque interpôs o recurso no plantão judicial no sábado, dia em que a rede bancária não recebe o pagamento de boletos. Diante da justificativa, fica o agravante intimado a recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso (art. 1.007, §6o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator